Tribunal: TJMT
Processo: 1040942-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040942-34.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCINEYA CARNEIRO DE ARRUDA LARA - CPF: 062.085.821-48 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUCINEYA CARNEIRO DE ARRUDA LARA - CPF: 062.085.821-48 (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso
autora
e deu parcial provimento ao recurso do
banco requerido
, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se há erro material no acórdão embargado; (
ii
) se o acórdão incorreu em obscuridade, contradição ou omissão; e (
iii
) se a natureza in
re

ipsa
do dano moral por inscrição indevida foi devidamente considerada.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não incorreu em erro material, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado de forma clara, fundamentada e completa a questão controvertida.

Embora a jurisprudência do STJ reconheça o dano moral
in
re

ipsa
decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, as peculiares circunstâncias do caso concreto afastam a presunção de dano.

No caso dos autos, quando do ajuizamento da ação, o débito já havia sido excluído dos cadastros restritivos há mais de dois anos, sem que a autora sequer tomasse conhecimento da negativação durante o período em que esteve ativa, demonstrando evidente ausência de lesão à honra ou ao crédito.

A pretensão da embargante, em verdade, é de reapreciação do mérito sob a alegação de erro material, o que não se coaduna com os vícios sanáveis por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

A natureza
in
re

ipsa
do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes não afasta a análise das peculiaridades do caso concreto para verificação da efetiva ocorrência de lesão à honra ou ao crédito.

Inexiste dano moral indenizável quando a inscrição indevida já foi excluída há mais de dois anos antes do ajuizamento da ação e a parte não tomou conhecimento da negativação durante sua
vigência.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

LUCINEYA CARNEIRO DE ARRUDA LARA

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
339611354
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

negou provimento ao
seu
recurso de apelação interposto
e deu parcial provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A. para reformar em parte a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suma, a parte embargante
argumenta

a existência de erro material no acórdão, consistente em premissa equivocada quanto à natureza do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Assevera que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes possui natureza
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do S
TJ.

Menciona que o
fundamento utilizado pelo acórdão
se refere
à extensão do dano e não à sua existência
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos
para sanar o erro material.

C
o
ntrarrazões
no Id. 345871389 pela rejeição do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Analisando a questão, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado não incorreu em erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Ao contrário, enfrentou de forma clara, fundamentada e completa a questão controvertida, concluindo pela inexistência de dano moral indenizável n
o
caso concreto.

É certo que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera, em regra, dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido. Contudo,
no caso dos autos, as circunstâncias fáticas demonstram
evidente
ausência de lesão à honra ou ao crédito da autora, afastando a presunção de dano.

O acórdão assim c
onsign
ou:

“
(...)

Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação, o débito já havia sido excluído dos cadastros restritivos de crédito há mais de dois anos, não tendo a autora sequer tomado conhecimento da negativação durante o período em que esteve ativa. Somente veio a saber da inscrição indevida quando o banco apresentou o histórico de gravames em outro processo judicial.
”

Assim, nas peculiares circunstâncias do caso concreto, não se configurou dano moral indenizável.

Portanto,
o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
com a alegação de
erro material
no julgado
,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026